Tribunal: TRF3
Processo: 5019583-94.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: a do
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
441/821)

5019583-94.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE SEGURO. SFH. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL DO COMPROMETIMENTO DO FCVS. CONTRATO FIRMADO FORA DO PRAZO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EDcl nos EDcl no RESP 1.091.363-SC, consolidou o entendimento de que para que seja possível o ingresso da CEF no processo, deve ser comprovada não apenas a existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade de Apólice - FESA, colhendo o processo no estado em que se encontrar, sem anulação de nenhum ato processual anterior.

2. Conforme se infere do julgado supratranscrito, é necessário para a configuração do interesse da Caixa Econômica Federal que o contrato tenha sido celebrado entre 02.12.1988 e 29.12.2009; que o instrumento esteja vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS (apólices públicas, ramo 66), bem como a demonstração cabal do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA, prova esta, não existente nos autos.

3. No presente caso, verifico que o contrato foi firmado na data de 18.06.1968 (ID 85812500).

4. Há, inclusive, entendimento consolidado no STJ no sentido de que o comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da técnica do FESA é uma possibilidade remota, tendo em vista que o fundo é superavitário, como reconhecido nos EDcl nos EDcl no Recurso Especial n.o 1.091.363/SC, pela relatora do voto vencedor.

5. Dessa forma, não foram preenchidos todos os requisitos para a configuração do interesse jurídico da CEF a justificar sua participação na lide

6. Agravo desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019583-94.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - SP344647-S

AGRAVADO: SEBASTIAO LUIZ MARTINS

Advogado do(a) AGRAVADO: DANILO CORREA DE LIMA - SP267637-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019583-94.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogados do(a) AGRAVANTE: BRUNA TALITA DE SOUZA BASSAN - SP281753, ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - RJ109367-S

AGRAVADO: SEBASTIAO LUIZ MARTINS

Advogado do(a) AGRAVADO: DANILO CORREA DE LIMA - SP267637-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator):

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto pela CAIXA SEGURADORA S/A contra a decisão que determinou a exclusão da Caixa Econômica Federal – CEF e da União Federal do polo passivo e a devolução dos autos à 5a Vara Cível da Justiça Estadual de Bauru/SP.

Razões de agravo (ID 85812506).

Devidamente processado o recurso, subiram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019583-94.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogados do(a) AGRAVANTE: BRUNA TALITA DE SOUZA BASSAN - SP281753, ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - RJ109367-S

AGRAVADO: SEBASTIAO LUIZ MARTINS

Advogado do(a) AGRAVADO: DANILO CORREA DE LIMA - SP267637-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator):

Trata-se de ação ordinária ajuizada por Sebastião Luiz Martins, originalmente, na Justiça Estadual, objetivando a indenização securitária em razão de danos físicos ao imóvel.

Os autos foram remetidos ao Juízo Federal por força de decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, face o pedido de ingresso realizado pela Caixa Econômica Federal.

A decisão agravada determinou a exclusão da Caixa Econômica Federal – CEF e da União Federal do polo passivo e a devolução dos autos à Justiça Estadual, nos seguintes termos:

“Vieram os autos remetidos da Justiça Estadual para apreciar, nos termos da Súmula 150 do STJ, se há ou não interesse da Caixa Econômica Federal no caso concreto (ID 15139504). Embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral no Recurso Extraordinário no 827.996, por maioria de votos, não determinou o Pretório Excelso a suspensão dos processos que versem sobre a matéria. Ainda que se trate de contrato público (ramo 66), na esteira da decisão proferida nos autos do Recurso Especial n.o 1.091.363 - SC, pela Relatora Ministra Nancy Andrighi, o ingresso da CEF na lide somente será possível a partir do momento em que a instituição financeira provar documentalmente o seu interesse jurídico mediante demonstração, não apenas da existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA. A edição da Lei n.o 13.000, de 18 de junho de 2014, em nada modifica o quadro fixado pelo E. STJ, eis que continua a exigir a demonstração de risco ou impacto jurídico ou econômico ao FCVS ou às suas subcontas. Os relatórios e documentos trazidos nestes autos não são suficientes a comprovar o enquadramento nas hipóteses legais, de modo que não emerge interesse da Caixa Econômica Federal ou da União de ingresso na lide. Sem a presença da CEF e/ou da União, a teor do que dispõe o artigo 109, I, da Constituição Federal, a competência para dirimir a lide é da Justiça Estadual. Ante o exposto, determino a exclusão da CEF e da União do polo passivo e a devolução dos autos à 5a Vara Cível da Justiça Estadual de Bauru/SP.”

A agravante, Caixa Econômica Federal – CEF, sustenta, em síntese, seu interesse jurídico para figurar no polo passivo da lide, uma vez que o contrato de seguro está vinculado à apólice pública (ramo 66), havendo, portanto, o comprometimento do FCVS, de modo que os autos devem permanecer na Justiça Federal.

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EDcl nos EDcl no RESP 1.091.363-SC, consolidou o entendimento de que para que seja possível o ingresso da CEF no processo, deve ser comprovada não apenas a existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade de Apólice - FESA, colhendo o processo no estado em que se encontrar, sem anulação de nenhum ato processual anterior, in verbis:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SFH. SEGURO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE. INTERVENÇÃO. LIMITES E CONDIÇÕES. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 1. Nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional - SFH, a Caixa Econômica Federal - CEF - detém interesse jurídico para ingressar na lide como assistente simples somente nos contratos celebrados de 02.12.1988 a 29.12.2009 - período compreendido entre as edições da Lei no 7.682/88 e da MP no 478/09 - e nas hipóteses em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS (apólices públicas, ramo 66). 2. Ainda que compreendido no mencionado lapso temporal, ausente a vinculação do contrato ao FCVS (apólices privadas, ramo 68), a CEF carece de interesse jurídico a justificar sua intervenção na lide. 3. O ingresso da CEF na lide somente será possível a partir do momento em que a instituição financeira provar documentalmente o seu interesse jurídico, mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA, colhendo o processo no estado em que este se encontrar no instante em que houver a efetiva comprovação desse interesse, sem anulação de nenhum ato anterior. 4. Evidenciada desídia ou conveniência na demonstração tardia do seu interesse jurídico de intervir na lide como assistente, não poderá a CEF se beneficiar da faculdade prevista no art. 55, I, do CPC. 5. Na hipótese específica dos autos, tendo sido reconhecida a ausência de vinculação dos contratos de seguro ao FCVS, inexiste interesse jurídico da CEF para integrar a lide.6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes." (EDcl nos EDcl no REsp 1091363/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. para acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, j. 10/10/2012, Dje 14/12/2012)

Conforme se infere do julgado supratranscrito, é necessário para a configuração do interesse da Caixa Econômica Federal que o contrato tenha sido celebrado entre 02.12.1988 e 29.12.2009; que o instrumento esteja vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS (apólices públicas, ramo 66), bem como a demonstração cabal do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA, prova essa, não existente nos autos.

No presente caso, verifico que o contrato foi firmado na data de 18.06.1968 (ID 85812500).

Como se percebe, os documentos acostados aos autos são aptos a demonstrar a existência de apólice pública (ramo 66) vinculada ao processo originário.

Contudo, há entendimento consolidado no STJ no sentido de que o comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da técnica do FESA é uma possibilidade remota, tendo em vista que o fundo é superavitário, como reconhecido nos EDcl nos EDcl no Recurso Especial n.o 1.091.363/SC, pela relatora do voto vencedor.

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SFH. SEGURO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE. INTERVENÇÃO. LIMITES E CONDIÇÕES. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 1. Nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional - SFH, a Caixa Econômica Federal - CEF - detém interesse jurídico para ingressar na lide como assistente simples somente nos contratos celebrados de 02.12.1988 a 29.12.2009 - período compreendido entre as edições da Lei no 7.682/88 e da MP no 478/09 - e nas hipóteses em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS (apólices públicas, ramo 66). 2. Ainda que compreendido no mencionado lapso temporal, ausente a vinculação do contrato ao FCVS (apólices privadas, ramo 68), a CEF carece de interesse jurídico a justificar sua intervenção na lide. 3. O ingresso da CEF na lide somente será possível a partir do momento em que a instituição financeira provar documentalmente o seu interesse jurídico, mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA, colhendo o processo no estado em que este se encontrar no instante em que houver a efetiva comprovação desse interesse, sem anulação de nenhum ato anterior. 4. Evidenciada desídia ou conveniência na demonstração tardia do seu interesse jurídico de intervir na lide como assistente, não poderá a CEF se beneficiar da faculdade prevista no art. 55, I, do CPC. 5. Na hipótese específica dos autos, tendo sido reconhecida a ausência de vinculação dos contratos de seguro ao FCVS, inexiste interesse jurídico da CEF para integrar a lide.6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. (EDcl nos EDcl no REsp 1091363/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. para acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, j. 10/10/2012, Dje 14/12/2012)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE CONTRATO. IMÓVEL FINANCIADO PELO REGIME DO SFH. NÃO EXISTE PROVA CABAL DE COMPROMETIMENTO DO FCVS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. RECURSO DESPROVIDO.

- Para a configuração do interesse da Caixa Econômica Federal como parte no processo, é necessário que o contrato tenha sido celebrado entre 02.12.1988 e 29.12.2009; que o instrumento esteja vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS (apólices públicas, ramo 66), bem como a demonstração cabal do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA, prova esta, não existente nos autos.

- Com relação à controvérsia em análise tratar sobre a mesma matéria abordada no Recurso Extraordinário 827.996/PR, independentemente de ter sido reconhecida a repercussão geral da matéria constitucional suscitada no referido julgado do C. Supremo Tribunal Federal, é discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma a possibilidade de sobrestamento do feito.

- Agravo de instrumento não provido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO / SP 5003763-35.2019.4.03.0000, Relator(a): Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, 2a Turma, Data do Julgamento 17/07/2019, Data da Publicação/Fonte e - DJF3 Judicial 1 DATA: 23/07/2019)

Dessa forma, não foram preenchidos todos os requisitos para a configuração do interesse jurídico da CEF a justificar sua participação na lide.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE SEGURO. SFH. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL DO COMPROMETIMENTO DO FCVS. CONTRATO FIRMADO FORA DO PRAZO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EDcl nos EDcl no RESP 1.091.363-SC, consolidou o entendimento de que para que seja possível o ingresso da CEF no processo, deve ser comprovada não apenas a existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade de Apólice - FESA, colhendo o processo no estado em que se encontrar, sem anulação de nenhum ato processual anterior.

2. Conforme se infere do julgado supratranscrito, é necessário para a configuração do interesse da Caixa Econômica Federal que o contrato tenha sido celebrado entre 02.12.1988 e 29.12.2009; que o instrumento esteja vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS (apólices públicas, ramo 66), bem como a demonstração cabal do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA, prova esta, não existente nos autos.

3. No presente caso, verifico que o contrato foi firmado na data de 18.06.1968 (ID 85812500).

4. Há, inclusive, entendimento consolidado no STJ no sentido de que o comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da técnica do FESA é uma possibilidade remota, tendo em vista que o fundo é superavitário, como reconhecido nos EDcl nos EDcl no Recurso Especial n.o 1.091.363/SC, pela relatora do voto vencedor.

5. Dessa forma, não foram preenchidos todos os requisitos para a configuração do interesse jurídico da CEF a justificar sua participação na lide

6. Agravo desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.